Tribunal: STF
Processo: MS 34341
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Letícia Gonçalves de Oliveira contra atos do Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Tribunal de Contas da União e do Coordenador Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda que resultaram na redução do valor da pensão do Montepio Civil da União pago à Impetrante (Portaria 171-STF, de 28/7/2016, publicado no Diário Oficial da União de 1º/8/2016). 
    Na inicial, expõe-se o seguinte contexto fático: 
    1. A impetrante é beneficiária da pensão de montepio civil concedida por ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, datado de 6 de outubro de 1992, decorrente do falecimento de seu pai, ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, Ministro aposentado dessa egrégia Suprema Corte.
    2. O pedido de habilitação à referida pensão foi efetuado em agosto de 1992, com esteio no artigo 11, parágrafos 1º e 2º, da Lei 4.493/64, Lei 3.058/56, alterada pela Lei 4.477/64 e Lei 6.554/78, regulamentada pelo Decreto 83.226/79.
    3. A pensão foi inicialmente concedida à razão de 15 vezes o valor da contribuição mensal equivalente à 25ª parte do vencimento e acréscimos do instituidor, totalizando 60% (sessenta por cento) de sua remuneração.
    4. Ocorre que, em 29 de janeiro de 2002, o Ministério da Fazenda sugeriu a retificação do ato concessório da pensão, em razão da causa mortis do instituidor da pensão estar prevista dentre as doenças especificadas em lei (fato comprovado no processo administrativo e sobre o qual não paira qualquer controvérsia), impondo-se a sua complementação, na forma do parágrafo único, do artigo 1º da Lei 6.782/90 (fls. 65/66 e 99 do Processo Administrativo anexo).
    5. Assim, por meio da Portaria nº 191, de 18 de novembro de 2003, do STF, o ato que concedeu a pensão do Montepio Civil à Impetrante foi alterado para permitir a integralização do benefício em 100% (cem por cento) da remuneração do instituidor, com fundamento no parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.782/80 (fl. 105 do Processo Administrativo anexo).
    6. Dentro desse quadro de plena normalidade e após o decurso de mais de 20 (vinte anos) do ato concessório da pensão e mais de 13 (treze) anos de sua integralização em 100% (cem por cento) da remuneração do instituidor, a Impetrante foi cientificada, por meio de ofício da Secretaria de Gestão de Pessoas desse egrégio Supremo Tribunal Federal, datado de 3 de junho de 2016, que o Ministério da Fazenda teria determinado a sua retificação para adequá-lo à orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União em processo semelhante (Acórdão nº 2.354/2005).
    (...)
    8. Não obstante as razões tempestivamente apresentadas pela Impetrante em resposta ao referido ofício, foi publicada, em 1º de agosto de 2016, a Portaria nº 171 de 28 de julho de 2016, alterando a Portaria nº 191, de 18 de novembro de 2003, para excluir de sua fundamentação legal o parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.782, de 19 de maio de 1980.
    (...)
    9. Extrai-se do referido ato que a pensão do Montepio Civil percebida pela impetrante foi reduzida em 40% (quarenta por cento), retornando, após mais de treze anos de regular percepção, ao patamar de 60% (sessenta por cento) da remuneração do instituidor, não obstante o incontroverso enquadramento da hipótese no parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 6.782/1980.
    10. Contra tal Portaria STF nº 171, de 28 de junho de 2016 é que se deduz o presente mandado de segurança, devendo-se salientar que o Presidente do Tribunal de Contas da União e o Coordenador Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda também compõem o polo passivo da ação, tendo em vista que o ato coator foi expedido em observância à orientação firmada no Acórdão TCU nº 2354/2005, proferido em hipótese semelhante e em razão da recomendação encaminhada a essa egrégia Corte pelo Ministério da Fazenda, sendo este último, ainda, o órgão responsável pelo pagamento do benefício.
    Sustenta inicialmente “que o decurso de prazo superior 13 (treze) anos da data da integralização do benefício (Portaria nº 191/2003) representa óbice intransponível à desconstituição ou revisão do ato administrativo que a reconheceu” (doc. 1, fl. 9). Argumenta, para tanto, que, “tratando-se de anulação determinada pela própria Administração (controle interno), o termo inicial de contagem do prazo decadencial para anulação/revogação do ato administrativo concessório da pensão tem início na data da edição da Lei 9.784/99, não havendo que se cogitar da aplicação da jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal relativa aos julgamentos do Tribunal de Contas da União no exercício de sua competência de controle externo (CF, art. 71, III)”. Diz, então, que “nas hipóteses de anulação de atos administrativos pela própria Administração, essa egrégia Corte Suprema tem admitido a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99” (doc. 1, fl. 6). Ressalta, ainda, que “mesmo se não houvessem os preceitos legais acima transcritos, não poderia o administrado ficar eternamente sujeito à possibilidade de a Administração rever ato praticado há mais de cinco anos, simplesmente porque alterou seu entendimento, diante da necessidade de se preservar valores maiores: a segurança jurídica, a certeza do direito, a proteção à confiança e a boa-fé dos administrados” (doc. 1, fl. 8). Assevera, outrossim, que, “ao equiparar a doença profissional e as especificadas em lei ao acidente em serviço, e estender tal equiparação às pensões do Montepio Civil da União, a Lei 6.782/80, acabou por tratar ao mesmo tempo do então ‘Regime Jurídico dos Funcionários Públicos’ no seu artigo 1º e do Montepio Civil da União no parágrafo único do mesmo dispositivo”. Prossegue afirmando que, “revogada a Lei 1.711/52, a prerrogativa implantada pela Lei nº 6.782/80 só foi revogada no que dizia respeito àquela norma, quais sejam, aos dispositivos correlatos ao Regime Jurídico dos Funcionários Públicos, permanecendo em pleno vigor as disposições atinentes ao Montepio Civil da União, o qual sempre foi regulado por legislação especial e jamais constituiu benefício próprio do funcionalismo público federal”. Conclui dizendo que “não há como se afirmar tenha o artigo 253 da Lei 8.112/90 revogado a Lei 6.782/80 no ponto em que tratou das pensões do Montepio Civil da União, seja porque tais disposições, especificamente afetas ao referido instituto, não podem ser consideradas ‘legislação complementar’ à Lei 1.711/52, seja porque o novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos não tratou – e logicamente nem poderia tratar – de questões relativas ao Montepio Civil da União, o qual abrange apenas os antigos empregados do Ministério da Fazenda e os Magistrados que, no passado, tiveram a faculdade de aderir ao referido plano” (doc. 1, fls. 10-11). Anota, em seguida, que, “a Lei 8.112/90, em seu artigo 186, I e parágrafo único, manteve, na linha da legislação anterior, a integralidade dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos em geral quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, não havendo de se cogitar de incompatibilidade entre as referidas normas. De todo modo, ainda que houvesse alguma incompatibilidade – e, como visto, não há – a Lei 6.782/80, por ser mais específica, jamais poderia ter sido considerada revogada pela norma geral (Lei 8.112/90), considerando o princípio da especialidade, de observância obrigatória na aplicação das normas jurídicas” (doc. 1, fl. 13).
    Requer, ao final, seja deferida medida liminar, a fim de “sustar os efeitos da Portaria 171 de 28 de julho de 2016, impedindo a Secretaria de Gestão de Pessoas do STF e a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda de proceder (ou determinar que se proceda) à redução de sua pensão de Montepio Civil, mantendo-se, em consequência, o pagamento do valor correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração do instituidor, enquanto não julgado o mérito do presente ‘writ’” (doc. 1, fl. 16). No mérito, pede “a concessão da segurança para anular a Portaria nº 171 de 28 de julho de 2016 do STF, mantendo-se íntegros e eficazes os termos da Portaria nº 191, de 18 de novembro de 2003 (DOU 24/12/2003), que integralizou, com fundamento no parágrafo único do artigo 1º da Lei 6.782/80, sua pensão de Montepio Civil da União em 100% do salário do instituidor” (doc. 1, fl. 17). 
    Em 22/8/2016, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI deferiu a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da Portaria STF 171/2016 até o julgamento definitivo desta impetração ou ulterior deliberação em sentido contrário, restabelecendo, por conseguinte, o pagamento integral da pensão do Montepio Civil da União.
    As informações solicitadas às autoridades impetradas foram prestadas e, em 24/10/2016, a União interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a medida liminar.
    Na sequência, foram apresentadas contrarrazões ao Recurso de Agravo e a Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, opinou pela denegação da segurança, com a consequente revogação da liminar concedida. 
    Cumpre destacar, ainda, que, na sessão de 27/2/2018, o Tribunal de Contas da União considerou ilegal o ato de concessão da pensão do Montepio Civil da União à ora Impetrante, negando o respectivo registro (Acórdão 1529/2018, TCU, Primeira Câmara, Processo TC 004.882/2008-3).
    Contra a decisão acima, foi impetrado o Mandado de Segurança 35.784, distribuído a mim, em que concedi a ordem – dada a contrariedade com a medida liminar deferida neste Mandado de Segurança – para “determinar ao Tribunal de Contas da União que reaprecie o Acórdão 1529/2018, unicamente em relação à impetrante, devendo proceder ao respectivo REGISTRO do montepio civil, desde que o único óbice ao registro seja o objeto da decisão liminar concedida no Mandado de Segurança 34.341; ressaltando a imposição de condição resolutiva, quanto ao pagamento integral da pensão, a depender da conclusão do Mandado de Segurança 34.341, de minha relatoria”. A decisão foi confirmada pela 1ª Turma em julgamento assim ementado:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE CONSIDEROU ILEGAL ATO DE CONCESSÃO DE MONTEPIO. CONTRARIEDADE A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO MS 34.341, RESTRIÇÃO INDEVIDA DO SEU ALCANCE DECISÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (MS 35784 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2018).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.
    Dessa forma, a impetração do writ não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória, incompatíveis com o procedimento do Mandado de Segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    No caso concreto, a análise deste Mandado de Segurança está circunscrito à verificação do direito líquido e certo da Impetrante, decorrente de suposta ilegalidade atribuível ao Tribunal de Contas da União, ocasionada pela interpretação conferida ao parágrafo único do art. 1º da Lei 6.782/1980, que resultou em redução de 40% na pensão do Montepio Civil da União, após mais de treze anos de percepção. 
    A parte autora tem razão. 
    Os documentos corroboram as alegações apresentadas na inicial, tornando, portanto, incontroverso que o Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Fazenda não se utilizou de elementos aptos para determinar a revisão do ato concessório que integralizou a pensão do Montepio Civil da União paga à ora Impetrante, de modo a adequá-la ao precedente firmado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.354/2005. 
    Isso porque a Corte de Contas, equivocadamente, entendeu que a Lei 8.112/1990 revogou a Lei 6.782/1980, por considerá-la complementar à Lei 1.711/1952. 
    Eis o teor do voto condutor do Acórdão do TCU que serviu de parâmetro para a revisão da pensão, na parte de interesse (doc. 6, fl. 30):
    3. O ponto controvertido dos presentes autos, e que recebeu propostas uniformes de ilegalidade da Secretaria de Fiscalização de Pessoal - SEFIP e do Ministério Público, refere-se à pensão do montepio civil deferida à Sra. Amélia Marques Soares e às filhas do instituidor, Sras. Leda Maria Marques Soares e Ana Maria Marques Soares (fls. 36/39, vp), no valor de 100% do provento.
    4. A Lei 6.810/80 ampliou as possibilidades de inscrição facultativa no montepio civil, incluindo, entre outros, os Juízes Auditores da Justiça Militar. O valor do benefício, consoante estipulado no art. 1º, da Lei 4.477/64, deveria corresponder a 15 vezes o valor da contribuição mensal paga pelo magistrado, equivalente a 60% da remuneração do instituidor.
    5. O Ministério da Fazenda, com fundamento na Lei 6.782/80, suscitou a possibilidade de a pensão corresponder à totalidade da remuneração do instituidor, no caso de o óbito ter sido ocasionado por doença especificada em lei, o que ensejou o deferimento de montepio civil com valor equivalente à integralidade do provento do Sr. Mário Soares de Mendonça.
    6. O art. 1º da Lei 6.782/80 dispõe:
    “Art. 1º A doença profissional e as especificadas em lei ficam equiparadas ao acidente em serviço para efeito da pensão especial de que trata o artigo 242 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
    Parágrafo único. A equiparação de que trata este artigo estende-se às pensões, inclusive do Montepio Civil da União, concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos, para efeito de complementação pelo Tesouro Nacional.”
    7. Entretanto, a Lei 6.782/80, por ser complementar à Lei 1.711/52, foi revogada quando da publicação da Lei 8.112/90, consoante indicado em seu art. 253:
    “Art. 253. Ficam revogadas a Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário.”
    8. Além disso, como bem destacou o Ministério Público, “nos termos do § 1º da Lei 6.782/80, a extensão dessa equiparação ao Montepio Civil cingia-se às pensões já concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos na data da promulgação dessa lei, o que não é o caso dos autos, uma vez que o óbito do instituidor deu-se em 2003.”
    9. Assim, a Lei 6.782/80 não pode ser utilizada como fundamento para fins de concessão do montepio civil com valor correspondente à integralidade do provento do instituidor, devendo ser aplicado o disposto no art. 1º, da Lei 4.477/64, que fixa o valor em 60% do provento.
    10. Demonstrada, dessa maneira, a ilegalidade dos atos de fls. 36/39, vp. Ressalto que as determinações para suspensão do pagamento deverão ser feitas ao Ministério da Fazenda, órgão concedente da pensão do montepio civil. (grifei)
    Posteriormente, no Acórdão 1529/2018-1ª Câmara-TCU, analisando a situação específica da ora Impetrante, o TCU considerou “ilegais os atos de concessão de montepio civil dos instituidores Antonio Gonçalves de Oliveira e Carlos Alberto Madeira, em razão do pagamento do benefício com base no valor integral do vencimento e acréscimo dos proventos do instituidor”, determinando o “acompanhado o desfecho do Mandado de Segurança no 34.341/DF, e, em caso de decisão desfavorável à interessada, corrigido o valor do benefício para 60% dos proventos do instituidor”. Para tanto, valeu-se das seguintes premissas (decisão obtida no sítio eletrônico do TCU):
    Em que pesem os argumentos da interessada, o TCU entende que a Lei 8.112/1990 revogou a Lei 6.782/1980, em razão de esta ser complementar à Lei 1.711/1952. No voto condutor do Acórdão 2354/2005-TCU-Segunda Câmara, o e. relator aduziu:
    [...] O valor do benefício, consoante estipulado no art. 1º, da Lei nº 4.477/64, deveria corresponder a 15 vezes o valor da contribuição mensal paga pelo magistrado, equivalente a 60% da remuneração do instituidor.
    5. O Ministério da Fazenda, com fundamento na Lei nº 6.782/80, suscitou a possibilidade de a pensão corresponder à totalidade da remuneração do instituidor, no caso de o óbito ter sido ocasionado por doença especificada em lei, o que ensejou o deferimento de montepio civil com valor equivalente à integralidade do provento do Sr. [...]
    [...]
    7. Entretanto, a Lei nº 6.782/80, por ser complementar à Lei nº 1.711/52, foi revogada quando da publicação da Lei nº 8.112/90, consoante indicado em seu art. 253:[...] (original sem grifos),
    No mesmo sentido, o voto condutor do Acórdão 4184/2014-TCU-Primeira Câmara:
    5. Com a expressa revogação da Lei nº 1.711/1952 pela Lei nº 8.112/1990, foi retirado do mundo jurídico o art. 242 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos, deixando de produzir efeitos a sua regulamentação, contida na Lei nº 6.782/1980, que previa benefício integral para os casos de instituidores falecidos em decorrência de doença especificada em lei ou acidente de serviço. (original sem grifos) .
    O artigo 242, da Lei 1.711/1952, previa o pagamento de pensão, na base da remuneração do servidor, a sua família, no caso de falecimento em decorrência de acidente no desempenho de suas funções. O artigo 1º, da Lei 6.782/1980, apenas equiparou a doença profissional ao acidente de serviço para fins de pagamento dessa pensão especial, o que foi estendido às pensões (inclusive do Montepio Civil) concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos à época.
    Há, portanto, evidente relação de complementariedade entre a Lei 6.782/1980 e a Lei 1.711/1952. Aquela não pode subsistir sem esta, ainda que o montepio civil seja disciplinado por outras normas e não tenha sido tratado na Lei 8.112/1990.
    Revogado o artigo 1º, da Lei 6.782/1980, pelo novo regime jurídico único, as concessões de montepio civil ora examinadas (cujos instituidores faleceram em 1992 e 1998) devem observar o disposto no artigo 1º, caput, da Lei 3.058/1956, com a redação dada pela Lei 4.477/1964:
    Art. 1º A contribuição mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, para o Montepio Civil, corresponderá, a partir da presente lei, à 25a parte do vencimento e acréscimos e a pensão mensal, devida aos seus herdeiros, será igual a 15 vezes a contribuição.
    Maria Letícia Gonçalves de Oliveira destaca que já recebe o benefício há mais de 20 anos. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, os atos em questão têm natureza complexa, aperfeiçoando-se, apenas, com a decisão do TCU que os considera legais (Súmula/TCU 278) .
    Outrossim os casos ora examinados não atendem aos requisitos estipulados pela jurisprudência desta Corte para a aplicação excepcional do princípio da segurança jurídica, sobretudo a supressão dos meios de subsistência condigna (Acórdão 4985/2017-TCU-Primeira Câmara) .
    (...)
    Por conseguinte, os atos em exame devem ser considerados ilegais.
    Especificamente quanto à beneficiária Maria Leticia Gonçalves Oliveira, tendo em vista a liminar concedida no âmbito do MS 34.341, deve ser determinado ao órgão que acompanhe o desfecho da ação e, no caso de decisão desfavorável à interessada, corrija o valor do benefício para 60% dos proventos do instituidor.
    A referida liminar apenas suspendeu os efeitos da Portaria STF 171/2016 (peça 12, p. 4), obstando, por enquanto, a retificação do valor pago, mas não impede a apreciação do ato pelo TCU.
    Com base na Súmula 106, do TCU, dispenso a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo STF da presente deliberação.
    Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste colegiado.
    Como se observa, a lógica decisória do Acórdão do TCU atua em descompasso com a previsão do parágrafo único do art. 1º da Lei 6.782/1980, dispositivo legal, repita-se, ainda vigente. 
    Eis o que prevê o referido dispositivo legal:
    Art. 1º A doença profissional e as especificadas em lei ficam equiparadas ao acidente em serviço para efeito da pensão especial de que trata o artigo 242 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952.
    Parágrafo único. A equiparação de que trata este artigo estende-se às pensões, inclusive do Montepio Civil da União, concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos, para efeito de complementação pelo Tesouro Nacional. (grifei)
    Por seu turno, o art. 242 da Lei 1.711/1952 (revogado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União) estabelecia que:
    Art. 242. É assegurada pensão, na base do vencimento ou remuneração do servidor, à família do mesmo quando o falecimento se verificar em consequência de acidente no desempenho de suas funções.
    Observa-se, então, que o art. 1º da Lei 6.782/1980 equiparou, para efeito concessão de pensão integral, prevista no art. 242 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos da União, a hipótese de morte em consequência de doença profissional ao caso de falecimento decorrente de acidente no desempenho das funções. O parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal, por sua vez, estendeu essa equiparação às pensões concedidas aos herdeiros de funcionários já falecidos, aplicando, ainda, o benefício às pensões do Montepio Civil da União.
    Ocorre que, com o advento do novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei 8.112/1990), foi expressamente revogada a Lei 1.711/1952. Nesse sentido, cumpre destacar o art. 253 do novo Estatuto dos Servidores Civis da União:
    Art. 253. Ficam revogadas a Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. 
    Presente esse contexto, entendeu a Corte de Contas que a Lei 6.782/1980 também estaria revogada, por considerá-la complementar à Lei 1.711/1952.
    Contudo, a Lei 6.782/1980 não trata apenas da integralização de pensão decorrente do falecimento de servidor em consequência de doença profissional. Como bem destacou meu antecessor, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, ao deferir a medida liminar requerida nestes autos, “o parágrafo único do art. 1º da Lei 6.782/1980 tem como objeto pensão não regulada pela Lei 1.711/1952, revogada pela Lei 8.112/1990”.
    De fato, o parágrafo único estende a equiparação feita no caput do art. 1º da Lei 6.782/1980 ao Montepio Civil da União, espécie de previdência complementar facultativa a qual poderia aderir apenas um limitado grupo de servidores. Matéria, portanto, estranha ao antigo Estatuto dos Funcionários Públicos da União, revogado pela Lei 8.112/1990. 
    Sobre o ponto, a eminente Ministra ROSA WEBER, em caso análogo, deferiu a medida liminar requerida, ressaltando que: 
    “(…) o entendimento adotado pelo TCU parece olvidar que o dispositivo em questão precisa equiparar hipótese de concessão de pensão integral no regime de benefícios dos servidores públicos (conforme previsto no Estatuto específico destes) ao regramento do Montepio justamente porque estes institutos – Montepio e regime de benefícios do Estatuto dos Servidores – são diversos; se fossem o mesmo, a própria ideia (assim como a necessidade) de equiparação legal seria descabida. Essa premissa, que não se encontra trabalhada na argumentação do TCU em virtude do modo diverso com que aquele órgão de controle interpreta a legislação em análise, leva à plausibilidade da hipótese de que um mesmo artigo, ao traçar determinada equiparação, na verdade tratou de dois assuntos distintos – e, em consequência, lei posterior que expressamente revoga a disciplina então vigente em relação a um deles não necessariamente faz o mesmo em relação ao outro” (MS 36.246 MC, Ministra ROSA WEBER, DJe de 2/5/2019).
     Desse modo, tendo a Lei 6.782/1980 tratado da integralização de pensão decorrente do falecimento de servidor em consequência de doença profissional e da extensão dessa benesse ao Montepio Civil da União – temas não disciplinados pela Lei 1.711/1952 (revogado pelo art. 253 da Lei 8.112/1990) – não se mostra juridicamente viável o entendimento do TCU, pois incompatível com a previsão expressa na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro cujo trecho segue transcrito:
    “Art.2 Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
    § 1 A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.
    Aliás, no sentido aqui defendido, cito os seguintes precedentes da CORTE:
    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MONTEPIO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO A 60% DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 6782/1980 PELA LEI Nº 8112/90. INCIDÊNCIA APENAS NO TOCANTE À DISCIPLINA ESTATUTÁRIA DOS SERVIDORES, PERMANECENDO HÍGIDA A PARTE RELATIVA AO MONTEPIO CIVIL, QUE COM AQUELA NÃO SE CONFUNDE. INTERPRETAÇÃO A SER CONFERIDA AO ART. 1º, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6782/80. NORMA APTA A PRODUZIR EFEITOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS, NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI, COMO ÓBICES À FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS REGULADOS POR LEIS PRETÉRITAS. PRECEDENTE: MS Nº 35889 AGR/DF, 2ª TURMA, RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN, DJE DE 10.6.2019. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS ADOTADOS PELO TCU. As duas impugnações foram devidamente afastadas na decisão agravada: em primeiro lugar, não é possível dizer que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 6782/1980 seria aplicável apenas a casos de pensões já concedidas em data anterior à vigência da lei, porque tal leitura força contradição entre tal parágrafo e o caput do dispositivo que integra, onde nítido o efeito prospectivo da previsão legal. No mais, partindo-se da premissa incontestada de que montepio civil e pensão estatutária são institutos distintos, apenas equiparados em um mesmo artigo de lei para atribuição de determinada consequência jurídica à situação fática nele prevista, verifica-se inexistência de solução de continuidade na fruição do benefício da integralidade para os servidores estatutários, uma vez também prevista tal benesse no art. 186 da Lei nº 8112/90. A interpretação dada pelo TCU (e reiterada nas razões de agravo) olvida tal fato e equipara estatutários e beneficiários do montepio como se retirada de ambos a possibilidade de fruição, diante da sucessão de leis no tempo. Não é o que se verifica. Assim, o argumento se torna causa de tratamento assimétrico, sem que haja razão demonstrada para tanto. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (MS 36246 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021; e MS 36320 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021)
    O presente Mandado de Segurança trata, desse modo, de hipótese em que a situação fática fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, cabível a concessão da segurança, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 
    Diante do exposto, com base no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A SEGURANÇA para cassar a Portaria 171/2016-STF, confirmando a liminar concedida nestes autos pelo Min. TEORI ZAVASCKI, bem como o Acórdão 1.529/2018-TCU, no ponto em que considerou ilegal o ato de concessão de Montepio Civil do instituidor ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA em favor de MARIA LETÍCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, “em razão do pagamento do benefício no valor integral do vencimento e acréscimo dos proventos do instituidor”, devendo proceder ao respectivo REGISTRO, desde que o único óbice seja o discutido nestes autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente